Tribunal: TJPA
Processo: 0012742-27.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012742-27.2018.8.14.0401
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: FABIO MENEZES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

PROCESSO Nº. 0012742-27.2018.814.0401.

COMARCA DE ORIGEM:

Belém (8ª Vara Criminal)

APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará.

APELADO: Fábio Menezes Moreira (Adv. Humberto Feio Bulhosa – OAB/Pa nº.: 7.320)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja.

RELATOR
: JUIZ CONVOCADO – ALTEMAR PAES.

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO QUANTO À PRÁTICA DO ILÍCITO TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003 (LEI DE ARMAS). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL EMBASADA NA SUPOSTA COMPROVAÇÃO DO DOLO DO ACUSADO. IMPROVIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL COLACIONADA QUE ILIDE A EXISTÊNCIA DO DOLO DO AGENTE. TESTEMUNHA POLICIAL MILITAR QUE AFIRMOU TER ESQUECIDO O ARMAMENTO DENTRO DO CARRO DO ACUSADO NO DIA ANTERIOR A PRISÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EXEGESE DO ART. 337 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator
.

5ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 12 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

JUIZ CONVOCADO – ALTERMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de

Belém, que absolveu o réu Fábio Menezes Moreira da prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº.: 10.826/2003.

Em suas razões recursais (
fls. 80/84
), o representante do
Parquet
informou que o fundamento da sentença absolutória consistiu no fato de que o armamento apreendido com o recorrido pertenciam legitimamente ao Policial Militar Kleber Augusto de Sena, fato que ilidiu o dolo do acusado de possuir ou manter sob sua guarda armamento e acessórios em desacordo com determinação legal.

Argumenta que o dolo restou demonstrado nos autos, haja vista que, muito embora o acusado tenha afirmado que o armamento foi esquecido pelo referido policial militar em seu veículo, este não adotou nenhuma providência para realizar a devolução imediata, optando por guardar o armamento juntamente com um carregador contendo 15 munições.

Assevera que não há prova nos autos de que o réu e o Policial Militar Kleber Sena tenham se encontrado no dia anterior ao da apreensão do armamento, ressaltando, ainda, que a apreensão dos objetos decorreu de mandado de prisão preventiva e medida cautelar de busca e apreensão deferidas em desfavor do acusado nos autos da ação penal nº.: 0006210-31.2018.814.0401, em tramite perante o juízo da 2ª Vara Penal de Castanhal, no qual o apelado também é réu pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, além de ter sido encontrado no interior de seu veículo uma carteira funcional da Polícia Civil em nome do réu, com indícios de falsidade.

Sustenta que tais provas, aliadas as demais produzidas no curso da instrução demonstram a presença do elemento subjetivo do dolo do acusado de possuir, sem autorização legal, a arma de fogo e acessórios objeto da ação penal.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, devendo o apelado ser condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 12 da Lei n.: 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Em contrarrazões (
fls. 90/96
), o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo
Parquet
, mantendo-se a sentença absolutória em seu inteiro teor, requerendo, outrossim, a restituição do valor pago a título de fiança, com fulcro no art. 337 e 347 do Código de Processo Penal (
fl. 78
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 105/110
) pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para que o réu seja condenado nas sanções punitivas do art. 12 da Lei de Armas
.

É o relatório. sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia (
fls. 04/05
) que no dia 06 de junho de 2018, por volta das 06h00min, o denunciado foi flagrado mantendo sob sua guarda uma arma de fogo tipo pistola, marca GLOCK .380, número de série RCC 938, um carregador da referida pistola e mais 15 (quinze) munições intactas de calibre .380, todos de uso permitido, além de 01 (um) carregador 20/7, marca Taurus, calibre .40, este último de uso restrito, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (
fl. 147
).

Consta nos autos que na data e hora referidas, uma equipe composta por policiais civis, dirigiu-se até a residência do denunciado, localizada na Rodovia Augusto Montenegro, nº. 5955. Qd 1, lote 19, bairro Parque Verde, neste Município, a fim de cumprir mandado de prisão preventiva em desfavor do ora denunciado e de busca e apreensão na residência dele, expedidos pelo Juízo de Direto da 2ª Vara Penal de Castanhal.

Durante a realização da busca no interior do veículo HILUX, de cor branca, placa QEW-6660, que se encontrava na posse do denunciado, foram encontradas a arma, a munição e os acessórios ao norte elencados.

Segue informando a exordial que, na mesma data, já no município de Castanhal, foi encontrado dentro do mencionado veículo uma Carteira Funcional de Investigador de Polícia Civil n°.: 3068/005033, Matrícula Funcional nº.: 54186749, expedida em nome do ora denunciado, com indícios de falsificação, a qual é objeto de apuração em inquérito próprio (
fl. 159
).

Em razão dos fatos, o réu/apelado foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 12 e 16 da Lei nº.: 10.826/03
[1]
, contudo, após a regular instrução do feito, o juízo 1ª Vara Criminal de Belém proferiu sentença absolutória (
fls. 73/75
), sob o fundamento de que inexistem nos autos a prova de que o réu tenha concorrido para as infrações penais que lhe foram imputadas.

Irresignado, o
Parquet
interpôs o presente apelo, pugnando em suma, pela reforma do julgado singular, manifestando-se pela suficiência de provas aptas a atestar a existência de dolo na conduta do réu, motivo pelo qual, pleiteia por sua condenação nas sanções punitivas do art. 12 da Lei de Armas.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais de mérito a serem apreciadas, passo a análise da insurgência recursal.

Após a análise atenta dos autos, observa-se que a insurgência ministerial não merece prosperar.

É que, muito embora a materialidade delitiva tenha sido comprovada nos autos pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (
fl. 147
), atestando que foi encontrado dentro da caminhonete HILUX (de propriedade do acusado) o armamento descrito na inicial, constata-se que não há elementos suficientes a comprovação de que o acusado agiu com dolo de possuir o armamento e as munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo prevalecer a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Acerca da autoria delitiva, a testemunha Kleber Augusto de Sena, Policial Militar, declarou em audiência realizada em 28.11.2018 (Certidão de Audiência à
fl. 33
/PJE ID n.: 4233364 a 4233476) que:

“a pistola é sua; que no dia do fato, no decorrer do dia do esquecimento da pistola, ele comprou um carro com o acusado; Que Fábio possui uma loja de carros; Que trabalha no policiamento nas proximidades e estava na loja para pegar uma documentação; Que conhecia Fábio e tinha bom relacionamento com ele; Que ele é um empresário de boa índole; Que todo mundo o conhece assim; Que no dia do fato estava a paisana pois já sofreu ameaça de morte; Que Fábio o convidou para almoçar; Que ambos foram almoçar na 25; Que no retorno para a loja recebeu uma ligação de sua ajudante de casa e lhe avisou que sua filha tinha caído; Que sua filha tinha um ano e pouco; Que no momento saiu desesperado para sua casa; Que somente na sua casa é que foi se dar conta do armamento; Que ligou para Fábio e informou que havia esquecido os objetos e que não haveria problema que a arma ficasse com ele até o dia seguinte pela manhã, quando iria buscar o armamento, pois estaria de serviço trabalhando em uma viatura tática; Que pela manhã soube que Fábio tinha sido levado; Que pegou os documentos de registro do armamento e foi buscar; Que realmente foi uma falha sua ter esquecido o armamento no carro de Fábio, contudo, sua filha é prioridade; Que pediu desculpa para Fábio no dia pelo transtorno ocorrido; Que anda com duas armas, uma própria e uma da policia militar; Que esqueceu sua arma Glock perto do banco; Que possui o registro dela; Que provavelmente deixou a arma perto do câmbio; Que somente se deu conta do esquecimento da arma pela parte da noite; Que ligou imediatamente para a loja para tratar com Fábio; Que conseguiu falar com Fábio no mesmo dia a noite; Que pediu para Fábio deixar a arma no carro que de manhã iria buscar; Que no dia seguinte procurou Fábio para pegar a arma e soube que ele tinha sido levado;(...)”

Ao seu turno, em audiência realizada em 05.02.2019 (Certidão de Audiência à
fl. 45
) foram ouvidos os Policiais Civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 2º Vara Penal de Castanhal,
Sr. Temmer da Cunha Khayat e Sr. Felipe Ribeiro Ferreira, os quais informaram, em suma, que durante o cumprimento do mandado na residência do acusado, encontraram dentro da caminhonete do réu uma pistola Glock e um carregador de pistola. 40, esclarecendo ainda, que apelado informou que o armamento pertencia a um policial militar que esqueceu os objetos no interior do veículo
.

Na mesma audiência, realizado o interrogatório do acusado, este negou a autoria do crime ora imputado, reafirmando a versão confirmada pelo Policial Militar Kleber Augusto de Sena.

Com efeito, a instrução processual mostra-se suficiente a demonstração de que o armamento encontrado na posse do acusado na verdade pertencia ao Policial Militar Kleber Augusto de Sena, que esqueceu os objetos no interior do automóvel do réu, com quem encontrou-se no dia anterior ao cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal.

Ressaltou ainda a referida testemunha, que o esquecimento deveu-se a uma emergência familiar envolvendo sua filha e que, ao se dar conta de sua falha, imediatamente comunicou o acusado, informando-lhe que passaria na manhã seguinte para recuperar o armamento, contudo, tomou conhecimento de que o réu havia sido preso pelos policiais civis, momento em que adotou as providências necessárias para restituir sua arma, munições e carregadores, mediante a apresentação dos documentos de registro (
fl. 42
), o que foi efetivamente realizado em 18.08.2020, conforme atesta o termo de restituição de arma apreendida de
fl. 88.

Destarte,
se o acervo probatório não foi suficiente a demonstração do dolo do agente em possuir o armamento de uso permitido em desacordo com a lei, é impositiva a manutenção da sentença que absolveu o acusado, com fulcro no art. 386, inciso V do CPP
[2]
, no mesmo sentido,
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
- RECURSO MINISTERIAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS SOBRE O DOLO DO AGENTE - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
A prova indiciária somente é bastante à incriminação do acusado quando formadora de uma cadeia concordante de indícios ensejadores do tipo penal imputado, sendo certo que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não pode o juiz fundamentar sua decisão exclusivamente na prova obtida na investigação policial. Não havendo provas judicializadas quanto ao dolo do agente no crime de posse ilegal de arma de fogo, a manutenção da absolvição é medida de rigor.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0056.13.016557-6/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado) , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/11/2019, publicação da súmula em 25/11/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOLO NÃO COMPROVADO.
DESCONHECIMENTO QUANTO À ILEGALIDADE DA POSSE DA ARMA DE FOGO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FATICAS. OBJETO DECORATIVO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para embasar um decreto condenatório não bastam meras conjecturas e, havendo dúvida sobre a configuração do dolo da posse de arma de fogo de uso restrito em desacordo com a lei, atribuída à ré, já que o objeto era de utilização decorativa, impõe-se a manutenção da absolvição, em decorrência da aplicação do in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1263789, 00453326420138070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, é importante ressaltar que muito embora o armamento tenha sido encontrado com o acusado por ocasião do cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão extraído da Ação Penal nº.: 0006210-31.2018.814.0401, na qual se imputa ao acusado o crime de tentativa de homicídio qualificado, e ainda, ter sido encontrada carteira funcional da policia civil em nome do ora apelado com indício de falsidade, tais elementos não são suficientes a demonstração do dolo necessário a configuração do ilícito penal apurado nestes autos, especialmente quando confrontado por depoimento de agente público, constituindo de outra banda, indícios da prática de crimes autônomos, os quais já vem sendo apurados em procedimentos próprios.

Por derradeiro, o pedido formulado pelo apelado para que fosse restituído o valor pago a título de fiança (
fl. 78
) não merece ser apreciado nessa instância recursal, pois conforme expressa redação do art. 337 do Código de Processo Penal
[3]
, o pleito de restituição da fiança deve ser formulado somente após o trânsito em julgado do acórdão absolutório, devendo ser dirigido ao Juízo de primeiro grau. No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO AFASTADA. MATERIALIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ABUSO DE AUTORIDADE. PEDIDO DE REMESSA DE OFÍCIO AO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO.
RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.

(...)

5. Nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal, o pedido de restituição da fiança deve ser manejado apenas após o trânsito em julgado da sentença absolutória, devendo ser dirigido ao Juízo de primeiro grau. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1249361, 00019640220188070010, Relator: CRUZ MACEDO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DA LEI N. 9.503/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS, NOTADAMENTE PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA, COLETADOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RECORRENTE. CRIME COMETIDO SOB A VIGÊNCIA DA LEI N. 12.760/12. DESNECESSIDADE DE EXAME DE ETILÔMETRO OU DE SANGUE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. - com fundamento nos arts. 336 e 347, ambos do Código de Processo Penal, deve-se aguardar o trânsito em julgado da sentença, momento oportuno para que ocorra a restituição de encargos no valor depositado em fiança.
(ACrim n. 0004481-44.2013.8.24. 0054, Des. Carlos Alberto Civinski; ACrim n. 0011103-12.2013.8.24.0064, Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho). (...) (TJSC, Apelação Criminal n. 0003143-54.2015.8.24.0025, de Gaspar, rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 25-06-2020).

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença absolutória recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 12 de abril de 2021.

JUIZ CONVOCADO - ALTEMAR PAES

Relator

[1]

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

[2]

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

[3]

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito
ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto
, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.

Belém, 13/04/2021